Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-74.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800486-74.2022.8.14.0014

APELANTE: MARIA SANDRA SARMENTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA SANDRA SARMENTO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Capitão Poço, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800486-74.2022.8.14.0014), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora, formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Revogo a tutela de urgência eventualmente concedida em favor da autora.

Condeno a requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida no valor equivalente a 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em favor da parte autora.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.

Sentença Registrada. Publique-se. Intimem-se.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, não podendo a cópia da cédula de crédito apresentada ser considerada apta a demonstrar a contratação. Além disso, defende que o contrato apresentado é inválido porque não observou os requisitos quando se trata de pessoa analfabeta, bem como a ausência de prova do pagamento do empréstimo.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 340106089-6, no valor de R$2.092,54, divido em 84 parcelas de R$52,20, iniciadas em FEVEREIRO/2021.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentado a cédula de crédito bancário questionada (ID 13258156 - Pág. 1) com assinatura da autora, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico
.

Ademais, consta no ID 13258158 - Pág. 1 prova da disponibilização do crédito em conta bancária da apelante, cuja impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Ou seja, a conta indicada nesse documento sequer foi questionada, levando a crer que corresponde à conta em que a recorrente recebe seu benefício previdenciário.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém

NEGO-LHE PROVIMENTO

e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/11/2023